Tribunal: STF
Processo: RHC 155613
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILDIADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014). 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei nº 12.850/13, tendo sido vedado ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.